Tribunal: STF
Processo: MS 21571
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-29
Data de publicação: 1993-04-29

Ementa:
E M E N T A: I - Mandado de segurança: decreto de promoção
de magistrado, por merecimento, com alegação de infração do disposto
no artigo 93, II, b, da Constituição: legitimação do Presidente da
República para responder ao pedido como autoridade coatora.
 II.    Poder Judiciário: promoção compulsória do magistrado
incluído por três vezes consecutivas em lista de merecimento (CF.,
artigo 93, II, b): não incidência, quando as duas listas anteriores
se destinaram à composição de TRT diverso, criado por desmembramento
da área territorial de jurisdição daquele a que se destina a
terceira.